Tribunal: TJES
Processo: 5001748-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001748-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA
AGRAVADO: DANIEL DE JESUS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001748-17.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO RENOVA

AGRAVADO: DANIEL DE JESUS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO RENOVA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, constante do id 10183536 dos autos eletrônicos de origem, exclusivamente quanto ao capítulo que inverteu o ônus da prova nos autos da ação judicial proposta por DANIEL DE JESUS, ora Agravado.

Pelas razões recursais id 2243850, sustenta a Agravante, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como não se tratar de discussão em torno de dano ambiental, mas das “
supostas consequências sofridas pela parte Agravada que foram
causadas em decorrência do rompimento da barragem de Fundão
”.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada no id 2502951, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 3058291.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO RENOVA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, constante do id 10183536 dos autos eletrônicos de origem, exclusivamente quanto ao capítulo que inverteu o ônus da prova nos autos da ação judicial proposta por DANIEL DE JESUS, ora Agravado.

Pelas razões recursais id 2243850, sustenta a Agravante, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como não se tratar de discussão em torno de dano ambiental, mas das “
supostas consequências sofridas pela parte Agravada que foram
causadas em decorrência do rompimento da barragem de Fundão
”.

Pois bem.

Após examinar, detidamente, os autos, tenho que a decisão proferida não carece de reforma.

Consoante cediço, a inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo encontra previsão no inciso VIII, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, cujo teor assegura a “
facilitação da defesa de seus direitos
[do consumidor]
, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de inversão do ônus probatório quando a causa de pedir estiver fundada em dano ambiental, inclusive à luz do disposto no art. 17, do Código de Defesa do Consumidor (relação de consumo por equiparação –
by stand
er
), considerando a notória hipossuficiência técnica e econômica dos supostos lesados frente aquele que é apontado como causador do dano.

Neste sentido o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0001164-47.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS SAMARCO - DESASTRE DE MARIANA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO ART. 17 DO CDC POSSIBILIDADE PROVA QUE SE RESTRINGE AO DANO AMBIENTAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como se sabe é público e notório o dano ambiental ocasionado pelo rompimento da barragem de Mariana e derramamento dos rejeitos de minério no curso do Rio Doce. Sabe-se, ainda, que a atividade de mineração é destinada ao mercado de consumo, de forma que o juízo a quo, ao aplicar as normas protetivas consumeristas na demanda tratada, o fez em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor. (AgRg no AREsp 589.798/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 23/09/2016).

2. A possibilidade de inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução) transfere para o fornecedor de serviços/produtos e causador do dano ambiental o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, aos pescadores/moradores/exploradores da região e eventuais lesados. Colocada esta premissa, resta claro que, diante da natureza da origem dos danos alegados na petição originária deste recurso qual seja, ambiental a determinação da inversão do ônus da prova é medida autorizada pelo ordenamento pátrio.

3. Tal inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual do agravado como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso - deverá por ele ser demonstrado, nos termos do caput do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de a agravante produzir o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória.

4. Recurso parcialmente provido.”

Nesta senda, embora a Agravante aduza que a ação não versa sobre dano ambiental, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou especificamente quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova em ações que versam sobre os mesmos fatos subjacentes ao presente caso concreto, quais sejam, os danos decorrentes do rompimento da barragem de Mariana, consoante se extrai do julgamento do agravo de instrumento n.º 0000947-42.2020.8.08.0006:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO COMPETÊNCIA CC 144.922/MG EXCEÇÃO QUESTÕES LOCAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DANO AMBIENTAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.(...) 2. No caso, embora a causa de pedir remota da ação de reparação de danos coletiva originária deste agravo de instrumento também encontre-se calcada no rompimento da barragem de Mariana/MG e no dano ambiental por ele causado, é certo que tal fato, por si só, não tem o condão de atrair a competência do juízo da 12ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte, porquanto os pedidos da ação coletiva de origem versam sobre a impossibilidade de exercício da pesca, sobre os problemas relativos ao abastecimento de água e a consequente afetação à comunidade local, o que demonstra a competência do juízo a quo. 3. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental (Súmula 618, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018). 4.
A inversão do ônus da prova nas demandas em que se discute dano ambiental tem como fundamento os princípios da precaução e do
in dubio pro natura
, de maneira a impor ao suposto poluidor o ônus da prova de que sua atividade não causa danos ao meio ambiente. 5. Os direitos metaindividuais nos quais se incluem o meio ambiente são tutelados por um complexo de normas processuais componentes do denominado microssistema de tutela coletiva que engloba as leis 4.717/65, 7.385/85 e o Código de Defesa do Consumidor. 6. Não fosse a possibilidade de inverter o ônus com lastro no regramento previsto no Código de Defesa do Consumidor, a inversão determinada pelo Juízo a quo poderia se fundamentar, também, no próprio Código de Processo Civil que prevê expressamente a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º)
. 7. Recurso de agravo de instrumento desprovido e agravo interno julgado prejudicado.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006209000105, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

Nesse mesmo sentido o entendimento adotado pela Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, na oportunidade do julgamento do agravo de instrumento nº 5001749-02.2022.8.08.0000, de que fui Relator:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

Há possibilidade de inversão do ônus da prova em ações que versam sobre os danos decorrentes do rompimento da barragem de Mariana. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça”.

Por fim, sobreleva ressaltar que eventual dano individual do Agravado, alegado na petição inicial da ação originária deste recurso, deverá por ele (Agravado) ser demonstrado nos termos do art. 373,
caput
, do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de se imputar à Agravante a denominada "prova diabólica", relativamente a fatos negativos de direito.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

Há
possibilidade de inversão do ônus da prova em ações judiciais que versam sobre os danos decorrentes do rompimento da barragem de Mariana.
Precedentes de
ste Egrégio Tribunal de Justiça.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante FUNDAÇÃO RENOVA e Agravado DANIEL DE JESUS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.